Tribunal: STF
Processo: HC 231978
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thiago Antônio Brennand Tavares da Silva Fernandes Vieira contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 23).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos capitulados no art. 129, § 13º c/c art. 121, § 2º-A, II, ambos do Código Penal, e no art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/1990. 



    Os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão de quebra da cadeia de custódia das provas carreadas na Ação Penal. 



    Afirmam que os elementos de prova consistentes em vídeos fornecidos pelo estabelecimento comercial onde ocorreram os supostos delitos foram disponibilizadas em desacordo com o disposto nos arts. 158- A e 158-B, do Código de Processo Penal. 



    Apontam indícios de manipulação das imagens, a tornar indispensável o acesso integral dos vídeos pela defesa, bem assim a realização de perícia técnica nos arquivos de vídeo originais e nos aparelhos DVR correspondentes, antes da audiência de instrução e julgamento (designada para 01/09/2023), sob pena de cerceamento do direito de defesa. 



    Requerem, liminarmente, “que a ação penal nº 1527906-66.2022.8.26.0050 seja suspensa até o julgamento do mérito do presente habeas corpus.” Ao final,



    “seja determinada a devida extração e a devida perícia dos arquivos brutos das filmagens e dos aparelhos DVR correspondentes, de modo a se seguir a cadeia de custódia exigida pelos arts. 158-A e 158-B do Código de Processo Penal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça11. A fim de acompanhar os trabalhos periciais, requer-se também a nomeação do assistente técnico qualificado na petição de fls. 1518/1521 da ação penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que assim não fosse, para se aferir a ocorrência da alegada quebra da cadeia de custódia relativamente aos elementos de provas anexados aos autos da Ação Penal, seria imprescindível a incursão no acervo fático probatório, providência incompatível com o habeas corpus, conforme a tranquila jurisprudência da Corte.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente